Tribunal: TJES
Processo: 5002971-15.2023.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002971-15.2023.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO e outros
RECORRIDO: EDSON ENVANGELISTA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002971-15.2023.8.08.0050

ORIGEM:
Juízo de Viana - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO, DALTIO CENTER REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA

RECORRIDO: EDSON ENVANGELISTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. APLICABILIDADE CDC. SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE REPARAÇÃO AUTOMOTIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ASSOCIAÇÃO E DA OFICINA. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelas Rés, ora Recorrentes, em face de sentença que as condenou solidariamente ao pagamento do valor total de R$ 8.800,00 a título de danos materiais. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em intempestividade do recurso interposto, conforme devidamente certificado pela Secretaria do Juízo de origem em ID 13514799. Outrossim, também sem razão o Recorrido quanto à suposta deserção do recurso, haja vista que interposto um único recurso para ambas as Requeridas, não se fazendo necessário, por óbvio, o recolhimento de custas em relação a ambos os litisconsortes.

(3). No que se refere às preliminares de incompetência arguidas pelas Recorrentes, quanto ao foro, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito de escolher o foro de seu domicílio (art. 101, I, CDC), sendo nula a cláusula contratual restritiva nesse aspecto. Quanto à necessidade de produção de prova técnica, o conjunto probatório demostrado pelas partes mostrou-se suficiente ao deslinde da controvérsia, não restando complexidade que ensejasse a remessa dos autos à Justiça Comum.

(4). Outrossim, compreendo que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços trazidos pelos artigos 2º e 3º do CDC,
in verbis
: “
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. [...] Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. § 1° (...) § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista
”. Com efeito, as Recorrentes se enquadram no conceito de fornecedoras, nos termos delineados pelo CDC, tendo em vista que tem como sua atividade de prestação de serviços de proteção veicular, assemelhados a seguro, mediante remuneração mensal, razão pela qual, nos casos de ações movidas pelo associado contra a associação de proteção veicular, deve incidir o regramento consumerista.

(5). No mérito, restou incontroverso que o Recorrido aderiu a contrato de proteção veicular com a associação recorrente e, após o sinistro ocorrido em 07/09/2022, encaminhou o veículo à oficina credenciada (Daltio Center Reparação Automotiva Ltda). Ainda assim, laudo técnico emitido por terceiro (Monobloco Reparadora – ID 31914883) atestou que, mesmo depois da liberação do bem, persistiam avarias relevantes decorrentes do evento, tais como empeno no monobloco, necessidade de desempeno da longarina e caixa de roda, regularização do calço do motor, bem como alinhamento do sistema de direção. A defesa limitou-se a alegar inexistência de vício e a apontar como extemporânea a reclamação do Recorrido, sem trazer prova suficiente para afastar a sua responsabilidade.

(6). Nesse sentido, compreendo que a parte autora logrou êxito em demonstrar a irregularidade do serviço prestado pelas Recorrentes, de modo que devida a sua responsabilização quanto aos prejuízos efetivamente demonstrados. No ponto, ficou demonstrada a aquisição de peças junto à loja Autofera Shop Car (R$ 2.050,00 – recibo no ID 31914881) e o reparo pela oficina Monobloco Reparadora (R$ 6.750,00 – comprovantes em IDs 31914882 a 31914885), razão pela qual não merece reparos a r. sentença.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno as Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)